Tribunal: TJSP
Processo: 0031682-02.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EM FAVOR DE MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL – NATUREZA CRIMINAL DA MEDIDA PROTETIVA – PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA DE DIREITO CRIMINAL – ART. 2o, DA RESOLUÇÃO TJSP 623/2013 –

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EM FAVOR DE MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL – NATUREZA CRIMINAL DA MEDIDA PROTETIVA – PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA DE DIREITO CRIMINAL – ART. 2o, DA RESOLUÇÃO TJSP 623/2013 – COMPETÊNCIA DA COLENDA 16a DE DIREITO CRIMINAL.